Tribunal: TJDFT
Processo: 0026282-93.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026282-93.2016.8.07.0018 RECORRENTE: LORENA DA SILVA RIBEIRO AMBROSI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. I - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENESSE CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO E QUE PREVALECE PARA AS DEMAIS INSTÂNCIAS. PEDIDO RENOVADO NA INSTÂNCIA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE CONFIGURADO. II - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6o, DA CF/88). TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE OMISSÃO PELA MÁ CONSERVAÇÃO DE BUEIRO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIA PÚBLICA E CAPOTAMENTO DE VEÍCULO. VÍNCULO LÓGICO NÃO ESTABELECIDO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO AOS AUTOS. SITUAÇÃO EM QUE NÃO AFASTADA A POSSIBILIDADE DE QUE OUTROS FATORES TENHAM CONCORRIDO PARA O ACIDENTE, INCLUSIVE A CONDUTA DA VÍTIMA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO EM PISTA MOLHADA. ÔNUS DA PROVA DESATENDIDO PELA AUTORA (ART. 373, I, DO CPC). PEDIDO SUBSIDIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA. INUTILIDADE. APURAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CAPOTAMENTO. ELEMENTO SECUNDÁRIO. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Concedido em primeira instância o benefício da assistência judiciária gratuita, é de perdurar em todas as instâncias e para todos os atos do processo, tal como dispõe o art. 9a da Lei n. 1.060/1950, desde que prova em contrário não haja a justificar a perda do benefício legal. 2. Responsabilidade civil do Estado por dano causado a terceiro. Responsabilidade de natureza objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, que se configura não apenas para os casos em que os danos causados a terceiros decorrem de ação administrativa, mas também quando ocasionados por omissão, e que estabelece o dever de indenizar desde que verificada objetivamente a relação de causa e efeito entre o comportamento ativo ou omissivo do agente público e o dano experimentado pela vítima (art.37, § 6o, da CF/88). 3. Caso concreto em que a autora não logrou trazer aos autos mínimos elementos de convicção hábeis a comprovar a existência de dever jurídico que imponha aos réus a obrigação de recompor os danos que afirma ter suportado por conta do acidente automobilístico em que se envolveu. 4. Ônus probatório relativo à demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil não atendido. Alegação não comprovada quanto ao fato constitutivo do direito afirmado na peça vestibular (art. 373, I, do CPC). 5. Afere-se a inutilidade da cassação da sentença para retomada da instrução processual com a finalidade de complementação de laudo pericial no tocante a aspecto secundário de dimensionamento das consequências do acidente, porque se trata de questão irrelevante para a comprovação do nexo de causalidade e, em relação a isso, não houve requerimento oportuno, verificando-se a preclusão da matéria. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 927, ambos do Código Civil; e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de nexo de causalidade em relação ao acidente e à omissão dos recorridos. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência jurisprudencial e à contrariedade aos artigos 186, 927, ambos do Código Civil; e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010